Tribunal: TJSP
Processo: 2278325-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da LCM no 2.068/20 do Município de Icém – Alegação de omissão ou obscuridade na parte do acórdão que julgou extinta a ação em relação à LCM no 2.025/19 e aos arts. 6o e 7o da LCM no 2.068/20 – Vícios inexistentes – Ausência de omissão ou obscuridade – Caráter infringente

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da LCM no 2.068/20 do Município de Icém – Alegação de omissão ou obscuridade na parte do acórdão que julgou extinta a ação em relação à LCM no 2.025/19 e aos arts. 6o e 7o da LCM no 2.068/20 – Vícios inexistentes – Ausência de omissão ou obscuridade – Caráter infringente evidenciado – Rediscussão – Pretensão de reexame – Não cabimento – Embargos rejeitados.